Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. FALTA DE NECESSIDADE E DE UTILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. BANCO SAFRA S/A opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão pelo qual não provida sua apelação interposta contra sentença pela qual extinto sem exame do mérito o processo da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ajuizada em face BRUNO DO NASCIMENTO BRANDAO.
2. Nesta sede, referidos embargos de declaração não foram conhecidos (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT), e sobreveio o presente agravo interno.
3. Nada a prover: nenhuma necessidade ou utilidade se pode reconhecer aos embargos de declaração. 3.1. Em 20.05.2024, BANCO SAFRA S.A. (embargante) informou que teve ciência, mediante notificação do DETRAN/DF (datada de 10.05.2024), que o veículo objeto do presente feito (PEUGEOT 307 16 PR PK, Placa JID-4279/DF, Chassi: 8AD3CN6BTBG001012), havia sido apreendido administrativamente e se encontrava no pátio do referido Órgão, com leilão previsto para 27.05.2024, e requereu a expedição do mandado de busca e apreensão. 3.2. Pedido indeferido, instado a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal em relação aos Embargos de Declaração (“...diante da notícia da realização de leilão do veículo em 27.05.2024, intime-se BANCO SAFRA S.A. (apelante/embargante) para se manifestar se ainda persiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração”, BANCO SAFRA S.A não se manifestou. 3.3. E, leiloado o veículo, não há necessidade, nem utilidade nos embargos de declaração, razão por que não conhecidos.
4. Agravo interno conhecido e não provido.